Tribunal: TJPA
Processo: 0810432-73.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810432-73.2022.8.14.0401

RECORRENTE: LUCIENE DE FATIMA LIMA DA SILVA

RECORRIDO: FABIOLA COELHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810432-73.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: LUCIENE DE FÁTIMA LIMA DA SILVA (ADVOGADA: DRIELE MENDES LOPES-OAB/PA Nº 20.329)

RECORRIDA:
FABÍOLA COELHO TEXEIRA (ADVOGADO: JORGE LEONARDO DOS SANTOS BARREIRA

OAB Nº 24.560)

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 138, 139, 140, 141, III DO CP. DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS E NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NÃO PREENCHIDOS.
PRINTS
DE
WHATSAPP
. NULIDADE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ESCORREITA REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME. ART. 395, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DO
DECISUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810432-73.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: LUCIENE DE FÁTIMA LIMA DA SILVA (ADVOGADA: DRIELE MENDES LOPES-OAB/PA Nº 20.329)

RECORRIDA: FABÍOLA COELHO TEXEIRA (ADVOGADO: JORGE LEONARDO DOS SANTOS BARREIRA OAB Nº 24.560)

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIENE DE FÁTIMA LIMA DA SILVA, em face da decisão do d. juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que rejeitou a queixa-crime pelos delitos previstos nos arts. 138, 139, 140, 141, III, do CP, supostamente cometidos pela recorrida FABÍOLA COELHO TEXEIRA, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (Num. 17238681 - Pág. 1/14).

Aduz a recorrente que a queixa-crime trata de delitos contra a honra, tipificados nos arts. 138, 139, 140, 141, III, do CP, do qual figura como vítima. Informa que restou evidente a justa causa na ação penal, com base nas conversas extraídas do aplicativo de mensagem WhatsApp, tendo a acusada proferido palavras depreciativas, afetando a sua dignidade.

Portanto, não haveria razão para a prematura rejeição da queixa-crime. Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja processada regularmente a ação penal.

Contrarrazões da recorrida pelo improvimento do recurso (Num. 17238683 - Pág. 1/10).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 17238684 - Pág.1/3).

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão recorrida (Num. 18111782 - Pág. 1/8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, do CPP.

Belém, data e assinatura eletrônica.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que a decisão que rejeita a queixa-crime deve estar em conformidade com o que dispõe o art. 395, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 395.
A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I-
For manifestamente inepta;

II-
Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III-

Faltar justa causa para o exercício da ação penal
.

Por oportuno, colaciona-se trecho da decisão recorrida, que fundamentou a rejeição da queixa-crime apresentada,
in verbis
:

“DA NULIDADE DOS PRINTS DE WHATSAPP SEM ATA NOTARIAL OU PERÍCIA

A Defesa pleiteou a retirada dos prints de conversas acostados aos autos, a fim de não viciar a instrução processual, aduzindo que as conversas juntadas possuem mensagens apagadas ou não juntadas aos autos e que descontextualizam as circunstâncias dos fatos apurados.

O ordenamento jurídico nacional utiliza a prova como meio apto na tentativa de alcançar a veracidade dos fatos alegados. No Processo Penal brasileiro, a valoração de provas está prevista da seguinte forma:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Quanto ao uso de prints de WhatsApp como meio de prova em procedimento criminal, o C. Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente no julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 133430/PE (2020/0217582-8), quando entendeu que o meio de prova em questão também precisa obedecer à cadeia de custódia de provas, introduzida pela lei 13.964/19 (lei anticrime), e identificada nos art. 158-A até 158-F do CPP:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Quanto as evidencias digitais, a ABNT 27037 pode ser utilizada como complementar dos dispositivos legais supramencionados quanto à comprovação da veracidade de provas digitais, e, consequentemente, oriundas do WhatsApp. Assim, a auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade são princípios a serem observados para esse meio de prova.

O primeiro tem o intuito de verificar se o meio para obtenção do arquivo digital foi o adequado. O segundo objetiva a verificação da veracidade para a obtenção do mesmo resultado a partir de procedimentos e métodos de medição idênticos. O terceiro complementa o segundo, a medida em que a obtenção do mesmo resultado possa ser produzido por instrumentos diferentes. E o quarto princípio é observado a partir da necessidade de justificação de todas as ações e métodos utilizados para alcançar a prova digital.[1]

Nesse sentido, segue trecho (importante) do julgado,

“Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo regimental, apenas para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes. (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS 133.430 - PE)”.

Seguindo esse raciocínio, deveria a querelante, nos termos do art.156 do CPP, ter encaminhado o aparelho celular para a realização de perícia técnica de tais mensagens ou, ao menos, realizado a ata notarial relativa às mesmas para que assim a evidência eletrônica se constituísse como elemento probatório.

Sem as mencionadas confirmações da veracidade e do contexto dos prints anexados, não há como sustentar a validade das provas. Conforme ensina José Higídio[2], caso as partes envolvidas juntem prints de conversas pessoais, os mesmos somente terão validade jurídica se não houver nenhum tipo de impugnação nos autos ao conteúdo dessas mensagens.

Tal requisito não resta cumprido no caso em apreço, uma vez que ambas as partes impugnam o conteúdo das conversas anexadas pela outra, o que, por certo, demonstra a fragilidade probatória de tais anexos. (...)

Desta feita, a fim de não incorrer em alegações futuras de cerceamento de defesa ou mesmo de nulidade probatória, determino o DESENTRANHAMENTO dos prints de conversas do whatsapp, anexados por AMBAS as partes, dos autos.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITOS

O artigo 395, do Código de Processo Penal, estabelece que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. A justa causa é, na lição de Valter Kenji Ishida[3]:

“(...) prova constituída mínima que deve lastrear toda persecução administrativa (inquérito policial ou procedimento de investigação criminal do Ministério Público) ou judicial. (...) Há necessidade, então de que exista uma certa plausabilidade do fato tido como criminoso, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria”.

Ora, no caso em tela, com a nulidade dos prints de whatsapp juntados aos autos; não há indícios da materialidade dos crimes contra a honra imputados à querelada.

Assim sendo, não verifico sequer lastro probatório mínimo e nem os pressupostos processuais necessários para aduzir que o fato se tratou de ilícito penal, e menos ainda para atribuir a autoria do delito dos crimes previstos nos arts. 138, 139, 140, 141, III do CP à querelada FABIOLA COLEHO TEIXEIRA e, com escopo no art.395, III, do CPP, REJEITO a queixa-crime com relação a estes, por ausência de justa causa.”.

Adianto que o recurso não comporta provimento. Logo, a sentença combatida deve ser mantida integralmente, observados os seus próprios fundamentos.

A inicial, de fato, não traz os elementos mínimos autorizadores para o início da ação penal. Ora, entre as causas de rejeição de denúncia e da queixa-crime por falta de interesse de agir, encontra-se a falta de justa causa para a ação penal, ou seja, a inexistência de indícios, no inquérito ou peças de informação, que possam amparar a acusação.

Vale dizer, é necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de prova para que a ação penal tenha condições de viabilidade e legitimação. Portanto, uma vez reconhecida a nulidade dos
prints
de WhatsApp, sem ata notarial ou perícia, não subsiste qualquer indício dos crimes alegados na queixa-crime.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL.
QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. GRUPO DE WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÕES DE FATOS DETERMINADOS CAPAZES DE CONSUBSTANCIAR, POR SI, A OCORRÊNCIA POTENCIAL DE LESÃO OU MÁCULA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DOS APELADOS. CRIMES CONTRA HONRA NÃO CARACTERIZADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de recurso inominado interposto pelo apelante em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na queixa-crime para condená-lo como incursa a sanção do art. 139 do CP. 2) O apelante, a priori, suscita a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial. Segundo ele, as conversas que embasaram sua condenação foram extraídas de um grupo privado do whatsapp, do qual o recorrido embora participante, não ficou demonstrados nos autos que este foi quem postou as mensagens à ordem 7. No mérito, alega a atipicidade do crime de difamação, por ausência de comprovação de materialidade. 3). Os apelados apresentaram contrarrazões à ordem 90, requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo. 4). O Ministério Público ofereceu o Parecer à ordem 112, manifestando-se pelo acatamento da preliminar arguida pelo apelante para determinar a nulidade do processo desde o recebimento da queixa-crime no juizado de origem e o conhecimento da apelação para reformar a sentença do juízo a quo para absolver o apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP por não constituir o fato infração penal. 4) A condenação se baseou unicamente em provas testemunhais, no entanto, deveria ter apreciado outros meios de prova.
5). PRELIMINAR DE NULIDADE: Inicialmente, registre-se que, não obstante o caráter sigiloso das mensagens mantidas por aplicativos que utilizam a internet, no caso dos autos, para ter prova da materialidade dos fatos, deveria haver perícia criminal, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, das postagens apresentadas à ordem 7, ou estas serem submetidas a ata notarial, lavrada por tabelião, atestando a veracidade dos fatos em meio digital, nos termos do art. 384 do CPC. 6). Portanto, ausentes os elementos suficientes a confirmar a denúncia, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP. 7).
Recurso conhecido e provido. 8). Sentença reformada. (TJ-AP - APL: 00564548020168030001 AP, Relator: MARIO EUZEBIO MAZUREK, Data de Julgamento: 07/08/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA, EM TESE, DE OITO DELITOS DE DIFAMAÇÃO E UM DE INJÚRIA, AMBOS MAJORADOS PELA EFETIVAÇÃO PERANTE DIVERSAS PESSOAS, UMA VEZ QUE AS CONDUTAS DERIVAM DE MENSAGENS POSTADAS EM GRUPO DE APLICATIVO DE WHATSAPP. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME, COM FULCRO NO ART. 395, II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
CONTRA A QUAL SE INSURGE O QUERELANTE, PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO. 1- Ausência de comprovação de idoneidade formal dos elementos que lastreiam a peça exordial, como a perquirição da regularidade dos dados veiculados em ambiente cuja possibilidade de manipulação é facilitada até mesmo pela própria operacionalização do sistema disponibilizado pela empresa desenvolvedora do sistema do aplicativo, notadamente aqueles acerca dos escritos e da autoria e, primordialmente, os relativos às datas de suposta transgressão criminosa, o que impede, inclusive, a regular valoração do instituto da decadência.
2- Inobservância do art. 41 do Código de Processo Penal. Peça inicial embasada em cópias de telas (prints) de mensagens e textos parciais, destacados de seu contexto, o que, além do questionamento acerca da regularidade formal, compromete a integral compreensão das condutas, de parte a parte, sujeitas a diversas interpretações e denota a superficialidade e generalidade da narrativa fática.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - RSE: 00341746120228190001 202205101385, Relator: Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES, Data de Julgamento: 25/04/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL)

A rejeição da peça exordial gerou inconformismo à querelante, a qual pretende seja a peça recebida para o transcurso do trâmite processual e a posterior procedência da pretensão punitiva, afirmando a presença de elementos suficientes a amparar o juízo positivo de admissibilidade, caracterizador da viabilidade da acusação.

A despeito da fundamentação apresentada na peça insurgente, atuou o juízo acertadamente,
data venia
.

In casu
, os fatos não foram apresentados perante a autoridade policial com atribuição para prévia elucidação, consoante autorização prevista no art. 5º § 5º, do Código de Processo Penal, tendo sido ajuizada diretamente a ação penal privada.

Não se desconhece a dispensabilidade do procedimento inquisitorial. No entanto, a notícia crime poderia ter ensejado a realização de diligências investigatórias acerca dos fatos, com a adoção de providências necessárias à identificação de indícios robustos da materialidade e da autoria, dadas as peculiaridades decorrentes da suposta prática delitiva.

Verifica-se, ainda, que não se efetivou perícia técnica para identificar a idoneidade formal dos elementos que lastreiam a peça exordial, como a perquirição da regularidade dos dados veiculados em ambiente, cuja possibilidade de manipulação é facilitada até mesmo pela própria operacionalização do sistema disponibilizado pela empresa desenvolvedora do sistema do aplicativo, notadamente aqueles acerca dos escritos e da autoria.

Também, tampouco se realizou o prévio registro dos dados constantes nos
prints
por meio de ata notarial, nos termos do art. 384, do Código de Processo Civil, incidente à espécie, nos termos do art. 3º, do Código de Processo Penal.

Assim, depreende-se que foram mencionados para embasar a descrição fática apenas cópias da tela de mensagens e textos parciais, destacados de seu contexto, o que, além do questionamento acerca da regularidade formal, compromete a integral compreensão das condutas, de parte a parte, sujeitas a diversas interpretações e denota a narrativa superficial e genérica das supostas condutas.

Colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A CAPTURA DA TELA DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS DO APLICATIVO.
POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO PODER PÚBLICO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA.
DEMAIS PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há ilegalidade no inquérito policial, pois, após a notícia anônima do crime, foi adotado um procedimento preliminar para apurar indícios de conduta delitiva, antes de serem adotadas medidas mais drásticas, como a quebra do sigilo telefônico, sendo que as delações anônimas não foram os únicos elementos utilizados para a instauração do procedimento investigatório, conforme a transcrição do Relatório Técnico, datado de 30/12/2015, no acórdão proferido no RHC 79.848. Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE nos autos do RHC 79.848, "No IPL há a denúncia por escrito e assinada com a qualificação dos denunciantes, assim não há que se falar em que somente houve denúncia anônima para a instauração de um IPL" (fl. 736 do RHC 79.848). 2. Consta dos autos que os prints das conversas do WhatsApp teriam sido efetivados por um dos integrantes do grupo de conversas do aplicativo, isto é, seria um dos próprios interlocutores, haja vista que ainda consta no acórdão do Tribunal de origem que, "como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça que '(...) a tese da defesa de que a prova é ilícita se contrapõe a tese da acusação de que as conversas foram vazadas por um dos próprios interlocutores devendo ser objeto de prova no decorrer da instrução processual'".
3. Esta Sexta Turma entende que é invalida a prova obtida pelo WhatsApp Web, pois "é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato.
Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta a ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários" (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
4. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes.
(STJ - AgRg no RHC: 133430 PE 2020/0217582-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

A tutela da honra de um indivíduo perpassa por identificar em que medida as declarações lhe atingem intrinsecamente em sua reputação, sobressaindo a necessidade de avaliação de todo o histórico dos fatos, inclusive para que se possa cotejar as declarações e apurar a intenção dos ditos destacados na peça exordial, se manifestados com o propósito desabonador, ou mesmo se emanados em proporção ou em excesso.

Convém indicar que não se pretende que o juízo, ao examinar a peça inicial apresentada, esgote a avaliação, imiscuindo-se pormenorizada no mérito, mas a ele deve recorrer minimamente como fonte disponível para a formação de seu convencimento no que tange à existência de justa causa, não encerrando, portanto, a certeza quanto à materialidade e aos indícios de autoria. No entanto, deve perquirir dos elementos mínimos delineados no art. 41, do Código de Processo Penal, o que não se vislumbra
in casu.

Logo, não se afere a viabilidade da acusação, a qual se revela por demais precária. Nesse sentido, como consignado na decisão objurgada, nos termos em que posta a acusação, revela-se temerária a submissão da recorrida aos trâmites de processo penal, com os efeitos desfavoráveis que este acarreta ao indivíduo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a decisão objurgada, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024